Tribunal: STF
Processo: Rcl 34897
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Direito Processual Civil e do Trabalho. 4. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Sucedâneo recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.